Tribunal: TJMT
Processo: 0000157-07.2012.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000157-07.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), FABIO ANDRE SPIER - CPF: 019.938.749-41 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PREJUÍZO DECORRENTE DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO NA PROPRIEDADE QUE CAUSAM RESTRIÇÕES E DESVALORIZAM O IMÓVEL – LAUDO PERICIAL DENTRO DAS NORMAS DA ABNT - ADOÇÃO DE METODOLOGIA CONDIZENTE AO CASO – VALOR DE MERCADO E COMPARATIVO COM AS ÁREAS DA REGIÃO ALICERÇADAS POR IMOBILIÁRIAS – VIABILIDADE DA INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA – OBSERVÂNCIA AO JULGADO DA ADI n. 2332-STF – FIXAÇÃO DE 6% AO ANO – VIABILIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantido o valor indenizatório trazido por trabalho de perito judicial no qual se utiliza de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão, observando-se os valores de imóveis vizinhos vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola, frisando-se as restrições decorrentes da própria servidão administrativa, o que dá azo à indenização, eis que a instalação de linhões já é suficiente para desvalorizar a área, conforme dispôs o Laudo Pericial juntado.

“(...)
Referente aos juros moratórios a pretensão autoral merece acolhimento, eis que ao julgar a constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei nº 3.365/41, na ADI nº 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
” (STF - Tribunal Pleno – ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080 divulg. 15-04-2019 publ. 16/04/2019), e os juros são devidos a contar do trânsito em julgado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de liminar nº 0000157-07.2012.8.11.0022 - Cód. 40405 - 45/2012,
ajuizada em desfavor de
ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido inicial formulado
na petição inicial, para
DECLARAR INSTITUÍDA
a servidão administrativa de passagem do imóvel denominado “Fazenda Torre II”, situado neste Município de Pedra Preta-MT
, de acordo com as características apontadas na inicial, pertencentes aos expropriados, conforme matrícula nº 915 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT, e para
CONDENAR
a requerente ao pagamento da indenização de R$ 265.334,47 (duzentos e sessenta e cinco e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), apurados em 28/08/2019 (data do laudo pericial),
observando-se, contudo, o depósito nos autos (05/03/2012 – Id. 57802998 - Pág. 14), acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 6% ao ano, contados da data do trânsito em julgado dessa decisão, sendo que os juros, compensatórios e moratórios, deverão ser calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, ou seja, entre os valores de R$ 63.412,23 a R$ 265.334,47, ambas com correção monetária
. Na sentença constou que
o valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente a contar do agosto de 2019 (data de apresentação do laudo), contando-se, também, juros e honorários advocatícios com base no principal corrigido.
E que
do valor apurado em liquidação será deduzida a importância já depositada pelo expropriante, devidamente corrigida
. Por fim, a sentença
CONDENOU
a requerente às custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização (R$ 63.412,23 a R$ 265.334,47), ambas corrigidas monetariamente (Súmula 617 do STF), consoante dispõe os artigos 27, § 1º, e 30 do Decreto-Lei nº 3.365/41. DETERMINOU-SE a expedição de Mandado de Averbação ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para registro.

Em síntese, a Apelante requer a reforma da sentença, alegando que “(...) a referida propriedade rural possui uma área total de 940,1619 hectares dos quais pouco mais de 1,2424 % são atingidos pela faixa de servidão, que tem área de 11,6814 hectares atingidos pela Linha de Transmissão, ocupada somente por pastagens (fl. 235 dos autos) e que sofrerá apenas algumas restrições, não havendo desapossamento do proprietário”; e que equivocadamente

“(...) A SENTENÇA acolheu o LAUDO PERICIAL que contemplou o valor da indenização pela servidão de R$ 117.664,68 e o valor da desvalorização do remanescente de R$ 147.669,79, totalizando de R$ 265.334,47 (duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)”.

Aduz que o Magistrado “a quo” não aplicou o disposto na ADI n. 2332 do STF; e que o decreto sentencial deve ser reformado no tocante à indenização da desvalorização do remanescente, bem como em relação à metodologia de cálculo utilizada.

Quanto ao ponto 1 – DESVALORIZÇÃO DO REMANESCENTE, diz que “(...) nos levantamentos realizados pela perícia judicial se determinou uma indenização de R$ 147.669,79 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) no tocante a desvalorização do remanescente. Conforme se observa nos autos, a referida propriedade rural possui uma área total de 940,1619 hectares dos quais pouco mais de 1,2424 % são atingidos pela faixa de servidão, que tem área de 11,6814 hectares atingidos pela Linha de Transmissão, ocupada somente por pastagens (fl. 235 dos autos) e que sofrerá apenas algumas restrições, não havendo desapossamento do proprietário. No caso concreto a referida indenização impacta em um valor que a Apelante entende como indevido em decorrência de decisões judiciais que ora se anexa, além de nitidamente se mostrar superior que a própria indenização da área de servidão, o que mostra mais uma vez a insensatez da respectiva condenação. Para melhor elucidação do caso concreto, é importante esclarecer que NA ÁREA FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO QUAIS SÃO AS RESTRIÇÕES DE USO PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CONSTRUÇÕES, ETC.? Nenhuma, não existe restrição de uso fora da faixa de servidão. Se não existe restrição de uso fora da faixa de servidão, o que justifica uma desvalorização? Nada, absolutamente nada. Fora da faixa de servidão a propriedade continua a ser explorada como era antes da servidão, sem NENHUMA RESTRIÇÃO DE USO, portanto, não existe DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE. A única restrição existente no IMÓVEL está na faixa de servidão, que corresponde ao valor da servidão calculado pelo Perito e não existem restrições ou desvalorizações no restante do imóvel causadas pela servidão. Desta forma, como o Perito não esclareceu tecnicamente a eventual depreciação da área remanescente, apenas fez uso de um percentual teórico, como afirmado por ele mesmo a fls. 18/19 do laudo (NÃO EXISTE RESTRIÇÃO DE USO FORA DA FAIXA DE SERVIDÃO - O USO ANTES E DEPOIS DA SERVIDÃO, FORA DA FAIXA, SÃO EXATAMENTE OS MESMOS), e como demonstramos acima que a depreciação é no imóvel apenas por causa da restrição na faixa de servidão e não fora dela, a Apelante entende que a referida indenização deve ser excluída”.

Defende que “(...) não há desvalorização do remanescente, pois todo imóvel continua sendo cultivado como era antes (...)”.

Reafirma que “(...) no presente caso, de imóvel rural gravado com a servidão de passagem em 1,2424 % de sua área total, sem ter causado alteração na exploração econômica do mesmo ou nas características das benfeitorias existentes, não cabe introdução da parcela referente a desvalorização da área remanescente, razão pela qual pleiteia sua exclusão dos valores indenizatórios”.

No que tange ao segundo ponto - CORREÇÃO MONETÁRIA – assevera que “(...) não se determinou o índice que será aplicado a correção monetária, sendo certo que necessário se faz a determinação pelos Nobres Julgadores, pois a r. sentença foi OMISSA. No tocante a jurisprudência os Tribunais aplicam o IPCA, razão pela qual se pleiteia a respectiva definição com o intuito de se evitar discussões”.

No que diz respeito ao terceiro ponto – DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - sustenta que se equivocou a sentença quando os fixou em 12% ao ano, “(...) Considerando a declaração de constitucionalidade do §1º do art. 15 DL. 3.365/41, houvera considerável alteração do quadro normativo. Vejamos: Julgamento da ADI 2332, em 05/2018, declarando constitucional o percentual de 6% a.a. de juros compensatórios, sem modulação de efeito – aplicável, portanto, desde 12/01/2000, data inicial da vigência da MP 1.99734, que introduziu o art. 15A no DL 3.365/41. Cancelamento da Súmula 408 (Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.) do STJ e cancelamento da Tese 283. Os temas dos julgamentos de recurso especial em repetitivo ficaram: Adequação das Teses 126: - "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97." Adequação das Teses 280:- “Até 26/9/99, data anterior à edição da MP 1901- 30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos." Adequação da Tese 281: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas."– a exemplo das reservas ambientais, em regra. Adequação da Tese 282:- "i) A partir de 27/9/99, data de edição da MP 1901 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15A, § 1º, do DecretoLei 3365/41); ii) Desde 5/5/2000, data de edição da MP 202738/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15A, § 2º, do Decreto Lei 3365/41)." – o ônus de provar a perda de renda é da parte contrária. Sem perder renda não incidem juros compensatórios. Declaração de constitucionalidade o art. 15A, §1º do DL 3.365/41, “Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.” Não incidem, portanto, automaticamente os juros compensatórios pela imissão na posse. O proprietário deve alegar a perda de renda e provar: perda de renda, não meramente a indenização pela expropriação ou uso e gozo”.

Argumenta que “(...) quanto aos juros compensatórios, apenas incidem em caso de alegada e comprovada perda de renda– e não da propriedade ou do uso e gozo – por parte do proprietário (DL 3.365/41, art. 15A, §1º c/c Tese 282 Repetitivo – vinculante, art. 927, III, CPC). Ônus do Embargado (CPC, art. 373, II). No caso em questão os juros compensatórios de 12% ao ano estão em descompasso com a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, eis que foi declarada a constitucionalidade do art. 15A do DL 3.365/41, sendo que os juros compensatórios são de 6% a.a. sobre a diferença entre 80% do preço ofertado (depositado) pelo ente público (Apelante) e o valor fixado na sentença (ADI 2332). Incidem desde a ocupação ou imissão (Súmula nº 69 e 114 do STJ e Súmula 164 do STF). No presente caso deve se adotar o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADI 2332. que entendeu por reconhecer a constitucionalidade de mencionado dispositivo legal (...). Quanto à base de cálculo, foi dada interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença judicial”.

Prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para “(...) Determinar a EXCLUSÃO dos valores da indenização em relação a INDENIZAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE, excluindo da condenação o valor de R$ 147.669,79 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), eis que, a referida propriedade rural possui uma área total de 940,1619 hectares dos quais pouco mais de 1,2424 % são atingidos pela faixa de servidão, que tem área de 11,6814 hectares atingidos pela Linha de Transmissão, ocupada somente por pastagens (fl. 235 dos autos) e que segundo as decisões trazidas aos autos não existe a referida indenização, conforme amplamente exposto no recurso em questão. Determinar a aplicação/indicação do índice da correção monetária pelo IPCA (a partir da data do laudo), eis que omisso na r. sentença e respectiva metodologia de cálculo. Determinar a aplicação dos juros compensatórios conforme entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 2332), em 6% ao ano, pois a r. sentença determinou que deve ser 12%, o que não pode prevalecer no caso em questão”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de liminar nº 0000157-07.2012.8.11.0022 - Cód. 40405 - 45/2012,
ajuizada por
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A,
em desfavor de
ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS,
JULGO
U

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido inicial formulado
na petição inicial, para
DECLARAR INSTITUÍDA
a servidão administrativa de passagem do imóvel denominado “Fazenda Torre II”, situado neste Município de Pedra Preta-MT
, de acordo com as características apontadas na inicial, pertencentes aos expropriados, conforme matrícula nº 915 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT, e para
CONDENAR
a requerente ao pagamento da indenização de R$ 265.334,47 (duzentos e sessenta e cinco e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), apurados em 28/08/2019 (data do laudo pericial),
observando-se, contudo, o depósito nos autos (05/03/2012 – Id. 57802998 - Pág. 14), acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 6% ao ano, contados da data do trânsito em julgado dessa decisão, sendo que os juros, compensatórios e moratórios, deverão ser calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, ou seja, entre os valores de R$ 63.412,23 a R$ 265.334,47, ambas com correção monetária
. Na sentença constou que
o valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente a contar do agosto de 2019 (data de apresentação do laudo), contando-se, também, juros e honorários advocatícios com base no principal corrigido.
E que
do valor apurado em liquidação será deduzida a importância já depositada pelo expropriante, devidamente corrigida
. Por fim, a sentença
CONDENOU
a requerente às custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização (R$ 63.412,23 a R$ 265.334,47), ambas corrigidas monetariamente (Súmula 617 do STF), consoante dispõe os artigos 27, § 1º, e 30 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Os pontos de insurgência deste recurso são os seguintes:

- utilização de pouco mais de 1,2424% da área total como atingida pela linha de transmissão, ocupada somente por pastagens (11,6814 hectares), que não condizem com o valor apontado pelo Laudo Pericial, o qual contemplou o valor da indenização pela servidão de R$ 117.664,68 e o valor da desvalorização do remanescente de R$ 147.669,79, totalizando de R$ 265.334,47 (duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos);

- não aplicação do disposto na ADI n. 2332 do STF;

- Defesa de que não há NENHUMA RESTRIÇÃO DE USO, portanto, não existe DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE;

- No que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA – assevera que “(...) não se determinou o índice que será aplicado a correção monetária, sendo certo que necessário se faz a determinação pelos Nobres Julgadores, pois a r. sentença foi OMISSA. No tocante a jurisprudência os Tribunais aplicam o IPCA, razão pela qual se pleiteia a respectiva definição com o intuito de se evitar discussões”.

- No que pertine aos DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - sustenta que se equivocou a sentença quando os fixou em 12% ao ano, “(...) Considerando a declaração de constitucionalidade do §1º do art. 15 DL. 3.365/41, houvera considerável alteração do quadro normativo (diante do julgamento da ADI 2332, em 05/2018, declarando constitucional o percentual de 6% a.a. de juros compensatórios, sem modulação de efeito – aplicável, portanto, desde 12/01/2000, data inicial da vigência da MP 1.99734, que introduziu o art. 15A no DL 3.365/41. Cancelamento da Súmula 408 (Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.) do STJ e cancelamento da Tese 283. Os temas dos julgamentos de recurso especial em repetitivo ficaram: Adequação das Teses 126: - "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97." Adequação das Teses 280:- “Até 26/9/99, data anterior à edição da MP 1901- 30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos." Adequação da Tese 281: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas."– a exemplo das reservas ambientais, em regra. Adequação da Tese 282:- "i) A partir de 27/9/99, data de edição da MP 1901 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15A, § 1º, do DecretoLei 3365/41); ii) Desde 5/5/2000, data de edição da MP 202738/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15A, § 2º, do Decreto Lei 3365/41)." – o ônus de provar a perda de renda é da parte contrária. Sem perder renda não incidem juros compensatórios. Declaração de constitucionalidade o art. 15A, §1º do DL 3.365/41, “Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.”)

- Argumenta que “(...) quanto aos juros compensatórios, apenas incidem em caso de alegada e comprovada perda de renda– e não da propriedade ou do uso e gozo – por parte do proprietário (DL 3.365/41, art. 15A, §1º c/c Tese 282 Repetitivo – vinculante, art. 927, III, CPC). Ônus do Embargado (CPC, art. 373, II). No caso em questão os juros compensatórios de 12% ao ano estão em descompasso com a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, eis que foi declarada a constitucionalidade do art. 15A do DL 3.365/41, sendo que os juros compensatórios são de 6% a.a. sobre a diferença entre 80% do preço ofertado (depositado) pelo ente público (Apelante) e o valor fixado na sentença (ADI 2332). Incidem desde a ocupação ou imissão (Súmula nº 69 e 114 do STJ e Súmula 164 do STF). No presente caso deve se adotar o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADI 2332. que entendeu por reconhecer a constitucionalidade de mencionado dispositivo legal (...). Quanto à base de cálculo, foi dada interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença judicial”.

Pois bem.

1-

Alegação de que foi utilizado somente 11,6814 hectares, perfazendo pouco mais de 1,2424% da área total como atingida pela linha de transmissão, em relação aos Requeridos/Apelados
. Quanto a esse ponto, tenho que os valores apurados estão em conformidade com cálculos usuais, eis que se utiliza o valor unitário para
imóvel rural
, com vistas à perda do uso da área para lavoura, não se devendo utilizar o valor da terra nua para cálculo indenizatório. Ademais, utilizou-se de metodologia apropriada o perito nomeado pelo Juízo. Vejamos:

“(...)
A avaliação de área gravada por servidão administrativa implica na análise e desenvolvimento de critérios e metodologias apresentadas nas normas da ABNT, mais especificamente na NBR 14.653, visando subsidiar o trabalho do profissional da engenharia de maneira a atingir o aperfeiçoamento da avaliação, para a justa indenização.

Conforme a NBR 14.653-3: Imóveis Rurais, em seu item:

(...) 10.10.2 Valor da indenização

O valor da indenização pela presença de servidão em propriedade rural, quando cabível, é o decorrente da restrição ao uso do imóvel afetado, que abrange o descrito em 10.10.2.1 a 10.10.2.4.

10.10.2.1 Prejuízo correspondente a uma porcentagem, explicada e justificada, do valor da terra, limitado ao seu valor de mercado.

10.10.2.2 Prejuízo correspondente ao valor presente da perda de rendimentos líquidos relativos às produções vegetais na área objeto da servidão.

10.10.2.3 Prejuízos relativos às construções, instalações, obras e trabalhos de melhoria das terras atingidas pela faixa de servidão, que devem ser avaliados com base em 10.2 e 10.7.

10.10.2.4 Outras perdas decorrentes na propriedade, quando comprovadas."

Ante estas considerações, realizei um trabalho em atendimento as normas pertinentes da ABNT, sendo criteriosamente analisadas a forma física da propriedade, o tipo de exploração econômica atuante, o traçado e a abrangência da linha de transmissão e das torres que esteticamente e/ou seccionar de forma inconveniente o uso da área remanescente, de forma a possibilitar a determinação do valor da justa indenização pela instituição da servidão.

3. METODOLOGIA

Por tratar-se de um terreno classificado como rural, a perícia seguiu as diretrizes da NBR 14.653-1: Procedimentos Gerais, e NBR 14.653- 3: Imóveis Rurais, observando que, por opção, o coeficiente percentual de desvalorização da área remanescente (Pr), foi calculado em separado do Coeficiente de Servidão (CS).

Para a avaliação do imóvel foi utilizado o Método Comparativo Direto com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira NBR-14.653-3, por esse método, o imóvel avaliando é avaliado por comparação com imóveis de características semelhantes, cujos respectivos valores unitários (R$/ha) são ajustados com fatores que tornam a amostra homogênea.

Este método é o mais utilizado e recomendado por permitir a determinação do valor levando em consideração as diferentes tendências e flutuações do mercado imobiliário, sendo pesquisadas as características e atributos que exercem influência na formação dos preços e, consequentemente, no valor, sendo estes ponderados por análise Estatística.

O Tratamento Estatístico fundamentou-se na teoria Estatística das Pequenas Amostras (m<30) com distribuição “t” de Student com confiança de 80%, consoante com a Norma Brasileira NBR 14.653-3”.

Utilizou-se de registro fotográfico, rastreamento de ponto central de início da área de servidão, informações de distância, rastreamento local de torre estaída, visão de área de servidão em lavoura de algodão, sopesando riscos, incômodos, restrições, destacando-se o seguinte apontamento do perito:

“Conforme previsto nas normas da ABNT NBR 14.653-3: Imóveis Rurais, o impacto de uma faixa de servidão pode ter desdobramento sobre a área não serviente, o que além de ser intuitivo, é objeto de pleitos dos impactados.

Devemos considerar o parâmetro desvalorização da área remanescente (Pr), ou seja, o índice de desvalorização que o restante da área sofre (desconsiderando a área composta pela servidão) em função do estabelecimento da linha de transmissão de energia elétrica sobre a propriedade, pois em caso de venda, há sempre forte argumentação do comprador com relação a esse ônus que pesa sob o imóvel. Através de pesquisa de mercado, pode-se verificar facilmente que propriedades com servidões têm seu valor reduzido em relação a outras que não possuem este ônus, daí a necessidade de considerar este índice para a devida indenização.

Para cálculo da desvalorização do remanescente, utilizamos a inter-relação entre a área de servidão e a área total do imóvel, segundo o Msc. Engº Agrº Carlos Augusto Arantes.

Desvalorização do remanescente = área da servidão ÷ área total da propriedade

Em ações de Servidão Administrativa, a indenização da área remanescente em função da desvalorização, além de intuitiva é justa e correta, existindo vários critérios e metodologias para sua apuração, apresentados pelos maiores nomes da Engenharia Legal em suas obras, inclusive com trabalhos apresentados e aceitos nos anais dos COBREAP's - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias”.

Também foram realizadas pesquisas acerca de valores da área, incluindo consulta com corretores de imobiliárias idôneas, com a Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT – município em que se localiza o imóvel avaliado e também o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Assim, merece todo o crédito o Laudo Pericial Judicial elaborado, mostrando-se justa a avaliação realizada, de modo que não merece prosperar a pretensão de minoração dos valores apresentados pelo perito e acolhidos pelo Juízo “a quo”.

A esse respeito, bem tratou a sentença:

“(...)
Revela-se plausível o valor adotado pelo perito para o cálculo do preço da terra atingida pela servidão, posto que minuciosamente documentada a avaliação pericial.

É bem de ver que o perito atua no processo através de nomeação feita pelo Juízo, estabelecendo-se entre este e aquele uma relação de confiança, que permite ao Magistrado decidir com maior segurança, valendo-se não apenas dos dados objetivos apresentados no laudo técnico, mas também de seu livre convencimento, fundado na convicção subjetiva quanto à idoneidade dos elementos trazidos à colação pelo
expert
oficial.

Pelo laudo pericial apurou-se que há uma faixa de servidão de passagem da linha de transmissão sobre o imóvel em testilha, abrangendo a área de 11,6814 hectares.

Apurou-se que o terreno se encontra localizado em região de zona rural, com prática de atividade de lavoura.

Ao contrário do aduziu pela autora, o cálculo da indenização será mensurado, por meio de perícia técnica, considerando-se a
área efetivamente ocupada pela rede de eletricidade
e os prejuízos materiais de fato infligidos ao domínio do autor, e não apenas as áreas ocupadas pelas torres de transmissão.

Por essa razão, deve ser usado no cálculo o valor unitário para imóvel rural, e não o valor da terra nua como requer o autor.

Nesse sentido segue o julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO - LINHA DE TRANSMISSÃO – LAUDO PERICIAL INCOMPLETO – HOMOGEINIZAÇÃO - AVALIAÇÃO QUE DEVE SER FEITA PELA PERDA DO USO DA PROPRIEDADE EM TODOS OS SEUS TERMOS – EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – VERBA HONORÁRIA - REDUÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se indeniza tão somente o valor da terra nua já que a propriedade utilizada não estava à venda. O que deve ser visto, para fins de uma indenização justa é o desapossamento do direito de usufruir o bem em todos os seus aspectos, privacidade, diminuição do seu valor, desvalorização com a edificação das torres, possível malefício à saúde pela linha de transmissão e outros fatores que, em seu todo, engloba a chamada HOMOGEINIZAÇÃO. 2. Consistindo a HOMOGEINIZAÇÃO em fatores de utilizados para fazer com que as amostras tenham características mais próximas da realidade do imóvel avaliando, trazendo resultado consistente para chegar ao valor mais próximo da realidade e, por consequência, uma justa indenização’, estando o laudo judicial em acordo com os predicados legais, de rigor é a manutenção da avaliação feita. Correta a sentença que assim o faz. 3. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor oferecido pela apelante na inicial e o valor da indenização estabelecida pelo julgador, em consonância com o disposto no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41.

(N.U 0000941-11.2012.8.11.0013, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 16/08/2019)”

Verificou-se que a servidão não impede ou prejudica a continuidade da exploração da lavoura na área do imóvel, podendo a faixa da servidão ser explorada pela cultura.

Ademais, o valor obtido pelo perito para a indenização foi através de pesquisas junto ao mercado imobiliário nas cidades da região, obtendo-se amostras comercializadas e em oferta, e outras direcionadas para o local avaliado, considerando-se sempre a condição da terra com pastagem e mata nativa”.

Outrossim, a metodologia adotada para a avaliação do bem foi através do Método Comparativo de Dados de Mercado, método este indicado pelas Normas da NBR/ABNT.

Além disso, levaram-se em consideração fatores de homogeneização como fator de área, comercialização e localização para o efetivo cálculo adotado pelo perito oficial.

Ainda, o perito considera, de acordo com literatura específica, que a constituição de uma servidão de passagem resulta em restrições limitadas à faixa de servidão, e diante de tal interferência, aplica fator que entende mais correto para o cálculo que pondera tais elementos relativos à restrição, mas não produzem a obsolescência total do imóvel.

Por essa razão, aplicou o coeficiente de servidão ao percentual de 39%, por ser à matéria bastante discutível, por não haver norma técnica padronizada, mas a parte autora concorda parcialmente com esta porcentagem, contudo, requer a diminuição para 33%, conforme cálculo apresentado inicialmente.

A respeito o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que não é fixo a aplicação do percentual de 33%, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM PERCENTUAL FIXO - IMPOSSIBILIDADE - VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA PARA ATENDER OS REAIS E EFETIVOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO IMÓVEL RURAL - RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1 - Consoante entendimento firmado na doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização em caso de constituição de servidão administrativa deve corresponder aos prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente em razão daquela limitação imposta ao seu uso e gozo, não havendo, pois, que se falar em aplicação de percentual fixo de 33% (trinta e três por cento) sobre o valor da área onerada pela servidão, para fins de reparação dos danos daí advindos. 2 - Hipótese em que, impõe-se majorar o valor da indenização para a quantia apurada pelo perito do juízo, cujo montante melhor atende aos reais prejuízos acarretados ao imóvel rural em razão da constituição da servidão administrativa. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 0082330-96.2008.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2009, Publicado no DJE 07/04/2009)

2-

Alegação de não há NENHUMA RESTRIÇÃO DE USO, portanto, não existe DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE
. Mostra-se descabida tal alegação, tendo em vista que o tópico anterior demonstra que o simples fato de existência das linhas de transmissão na propriedade já desvaloriza o bem.

Tais constatações corroboram com a sentença guerreada:

“(...)
Verificou-se que a servidão não impede ou prejudica a continuidade da exploração da lavoura na área do imóvel, podendo a faixa da servidão ser explorada pela cultura.

Ademais, o valor obtido pelo perito para a indenização foi através de pesquisas junto ao mercado imobiliário nas cidades da região, obtendo-se amostras comercializadas e em oferta, e outras direcionadas para o local avaliado, considerando-se sempre a condição da terra com pastagem e mata nativa.

Outrossim, a metodologia adotada para a avaliação do bem foi através do Método Comparativo de Dados de Mercado, método este indicado pelas Normas da NBR/ABNT.

Além disso, levaram-se em consideração fatores de homogeneização como fator de área, comercialização e localização para o efetivo cálculo adotado pelo perito oficial.

Ainda, o perito considera, de acordo com literatura específica, que a constituição de uma servidão de passagem resulta em restrições limitadas à faixa de servidão, e diante de tal interferência, aplica fator que entende mais correto para o cálculo que pondera tais elementos relativos à restrição, mas não produzem a obsolescência total do imóvel.

Por essa razão, aplicou o coeficiente de servidão ao percentual de 39%, por ser à matéria bastante discutível, por não haver norma técnica padronizada, mas a parte autora concorda parcialmente com esta porcentagem, contudo, requer a diminuição para 33%, conforme cálculo apresentado inicialmente (...)”.
(destaquei)

3-

-
não aplicação do disposto na ADI n. 2332 do STF, no que se refere à correção monetária, juros compensatórios.

No que diz respeito a este tópico, verifica-se que a sentença deve ser reformada.

É que o julgamento da ADI n. 2332 do STF fez constar expressamente a observância de percentual de 6% ao ano de juros compensatórios, dando azo à alteração do Decreto-Lei n. 3.365/41. Vejamos:

“Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinamse a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.183- 56, de 24/8/2001)”.

A esse respeito, consigno a decisão do eminente Des. João Ferreira Filho nesta Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível n. 1001926-05.2017.8.11.0007:

“(...)
Referente aos juros moratórios a pretensão autoral merece acolhimento, eis que ao julgar a constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei nº 3.365/41, na ADI nº 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
” (STF - Tribunal Pleno – ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080 divulg. 15-04-2019 publ. 16/04/2019), e os juros são devidos a contar do trânsito em julgado”. (N.U 1001926-05.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 23/01/2023)

Desse modo, mostra-se plausível a reforma parcial da sentença, somente para que acerca dos juros compensatórios incida o percentual de 6% ao ano, mantendo-se os demais tópicos da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para que os juros compensatórios incidam no patamar de 6% ao ano, mantendo-se inalterados todos os demais tópicos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, eis que ambas as partes sucumbiram em sede recursal.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023